Tribunal: TJSP
Processo: 0117919-65.2009.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA EXIGÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS QUE SE DEU PELO VALOR TIDO POR INCONTROVERSO, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA EXIGÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS QUE SE DEU PELO VALOR TIDO POR INCONTROVERSO, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - PRETENSÃO DIRECIONADA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL COM BASE NA TAXA "SELIC" - TAXA "SELIC" QUE COMPREENDE APENAS OS JUROS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUADA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS EM QUE DEFINIDOS PELO JUÍZO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE FIXADOS EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.